Tribunal: TJSP
Processo: 2254909-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
da por meio de administrador indicado pelo juízo – Artigo 866, § 2o do CPC - Recurso parcialmente provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254909-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
*PENHORA – Faturamento – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis – Penhora que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Percentual de incidência sobre o faturamento diário da empresa

Ementa:
*PENHORA – Faturamento – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis – Penhora que atende a ordem legal prevista no artigo 835 do CPC – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Percentual de incidência sobre o faturamento diário da empresa executada que deverá ser implementada por meio de administrador indicado pelo juízo – Artigo 866, § 2o do CPC - Recurso parcialmente provido.*